Tribunal: TJDFT
Processo: 0722260-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722260-60.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SARAIVA E SICILIANO S/A RECORRIDAS: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, PARKSHOPPING CANOAS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL. ENTREGA DAS CHAVES. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 85, §10 DO CPC. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO § 2o, ART. 85 DO CPC. VALOR DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexiste interesse recursal em relação ao pedido de despejo, bem como a revisão contratual, em razão de ter ocorrido a desocupação voluntária do imóvel e, por consequência, extinção do contrato de locação. 2. Em face da superveniente perda do interesse recursal, é certo que a condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios será analisada em face do princípio da causalidade, o qual foi consagrado no novo CPC em pelo menos duas situações: (i) no § 10 do art. 85 do CPC, nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo, ou seja, havendo carência superveniente por falta de interesse recursal superveniente, não importará para fixação dos honorários quem sucumbiu, mas quem deu causa ao processo e (ii) nos termos do art. 90, caput, do CPC, na hipótese de extinção do processo por decisão homologatória de desistência, renúncia ou reconhecimento jurídico do pedido, em que cabe o pagamento à parte que praticou o ato que levou a extinção. 3. À vista dos eventos indicados nos autos, resta incontroverso que o ajuizamento das ações fora empreendido por fatos imputáveis à recorrente, sendo pertinente atentar que, se não fosse o inadimplemento contratual, não haveria razão para o ajuizamento da demanda em exame. 4. No que se refere aos honorários sucumbenciais, o art. 85, § 2o do CPC, estabeleceu que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 5. O art. 85, § 8o do CPC, reservou o arbitramento de honorários por equidade somente a duas hipóteses, a saber: (i) nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico; ou (ii) nas causas em que o valor da causa for muito baixo. 6. A situação dos autos não autoriza a aplicação do § 8o, do art. 85, do CPC. 7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.010 e 1.013, ambos do Código de Processo Civil, porque, apesar de ter devolvido voluntariamente o imóvel, tem interesse em recorrer no tocante ao afastamento da ordem de despejo; b) artigo 85, §8o, do CPC, pois os honorários sucumbenciais em ações de despejo sem cumulação com cobrança devem ser fixados por equidade. Em contrarrazões, as recorridas requerem no ID 46301381 – Pág. 15 sejam as futuras publicações realizadas em nome do advogado Gustavo Henrique Caputo Bastos (OAB/DF 7.383), bem como a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 1.010 e 1.013, ambos do CPC. Isso porque, além de a parte recorrente não ter apontado em sua apelação a suposta afronta aos citados preceitos, a turma julgadora também não realizou nenhuma consideração a esse respeito. Diante disso, deve ser reconhecida a vedada inovação recursal, e, por consequência, a ausência de prequestionamento, nos termos dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp n. 2.004.758/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Com relação à suposta violação ao artigo 85, §8o, do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1850512/SP (Tema 1.076), concluiu que “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” (g.n.). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelas recorridas com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Por fim, no que se refere ao pedido majoração dos honorários de sucumbência, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015